Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMOS DA SENTENÇA. PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CORRESPONDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PRETENDIDOS. MANUTENÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O cumprimento de sentença deve se balizar pela coisa julgada formada no referido título judicial, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC.

2. O excesso de execução se configura quando existentes as hipóteses previstas no artigo 917, §2°, do Código de Processo Civil, com aplicabilidade à fase de cumprimento de sentença por força dos artigos 513 e 525, §1°, V, do Código de Processo Civil.

3. Na espécie, o valor cobrado pelo Exequente no cumprimento de sentença, corresponde a, aproximadamente, o dobro do valor apresentado pelo próprio Autor/Exequente no decorrer da instrução processual. 3.1. Assim, o valor pretendido pelo Exequente no cumprimento de sentença não corresponde à fatura hospitalar que instruiu o processo. 3.2. Correta a conclusão do Juízo a quo que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e decotou o excesso da execução correspondente ao valor principal devido.

4. Em razão do não provimento a apelação interposta pelo Réu, o acórdão n° 1310429 majorou os honorários devidos pelo Réu em 15%, em favor dos patronos do Autor, razão pela qual não deve ser decotado da execução qualquer valor que corresponda à redução do percentual de 15% sobre os honorários devidos pelo Réu na proporção de 50% sobre 10% do valor da causa.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido, Honorários majorados.